Tribunal: TJMT
Processo: 1005401-79.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005401-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005401-79.2020.8.11.0001

Origem:
6º

Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):
Oi Móvel S.A
.

Recorrido(s):
Lucas Arrais Correa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 07/12/2022

Ordem na pauta: 61

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - REGULARIZAÇÃO DAS LINHAS FEITA EM ACORDO EM PROCESSO ANTERIOR - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INADIMPLÊNCIA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDENIZADA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM
SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em virtude do apontamento indevido do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c com danos morais, aduzindo que não possui débitos com a reclamada e, mesmo assim foi surpreendido com a negativação de seu nome.

4.

Rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela parte ré, ao argumento de que a parte adversa não buscou solucionar a celeuma na seara administrativa, haja vista a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da Constituição federal).

5.

Da análise dos autos, vê-se que o autor, ora recorrido, possuía a linha telefônica móvel de n. (65) 99281-3332, vinculada à linha fixa e fixo n. (65) 3621-9548, e, em razão das inúmeras falhas na prestação dos serviços, que o impediam de utilizar o serviço em sua plenitude, propôs a demanda de n. 1006965-30.2019.8.11.0001, na qual ficou acordado a vinculação das linhas de sua titularidade ao plano OI TOTAL, com a concessão de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de crédito, em 29/10/2019.

6.

O recorrido também comprova que promoveu o pagamento de outras faturas de consumo, inexistindo débitos em aberto quando da migração para outro plano de telefonia móvel conforme id. 145897653.

7.

Todavia, fora surpreendido com a negativação de dívida em seu nome no valor de R$ 104,88 (trezentos e treze reais e noventa e um centavos), em 28/12/2019, de dívida vencida em 02/07/2019.

8.

Pois bem, diante da pendência de débitos negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

9.

Do mesmo modo, vê-se que as faturas e telas de sistema apresentadas pela ré não têm o condão de comprovar a existência de débitos pendentes no que se refere aos serviços prestados, e, ademais, porque a demandada fez acordo com o autor, e, sendo dada continuidade a prestação de serviços, não é crível que venha depois inserir o nome do autor em órgãos de restrição ao crédito por débitos anteriores ao acordo.

10.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

12.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022